Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-84.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
REC. EMB. DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO No 1001082-84.2016.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE:
CRISTIANE MACIEL MENDES
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento opostos por Cristiane Maciel Mendes, em face do despacho proferido no Recurso de Apelação com Remessa Necessária No 1001082-84.2016.811.0041, que, determinou a intimação das partes para manifestarem-se acerca da aplicação da tese do IRDR no 85560/2016.
Aduz em síntese o Embargante, que, trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança, com o fito na recomposição salarial, a qual foi causada pela errônea conversão de Cruzeiros Reais para URV, no ano de 1994, requerendo a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas decorrentes da aplicação do percentual de 11,98%, resultante da não aplicação dos fatores de conversão da URV determinados pela Lei no 8.880/1994, sobre o valor total de sua remuneração, na data da implantação da ordem judicial.
Alega ainda, que tal circunstancia demanda análise de cálculo com a finalidade de comprovar a ocorrência ou não de liquidação das diferenças requeridas, o qual só poderá ser realizado e esclarecido em momento oportuno, tendo em vista o entendimento firmando pelo STF que assegura que a constatação apenas se dá durante a fase de liquidação de sentença por arbitramento. Ocorre que, antes do julgamento do apelo, o Tribunal de Justiça proferiu despacho em que entendeu pela incompetência da Justiça Comum em face dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, de modo que ao ser enviado os autos para Turma Recursal o recurso de apelação será convertido em inominado.
Defende que, caso a decisão seja proferida além de ferir a dialeticidade (julgamento diverso) ainda promove o cerceamento. Haja vista que promove a violação ao texto constitucional, por abordar competência privativa da União, a qual incumbe legislar sobre a matéria de correção monetária nos termos do art. 22, IV, da Carta Magna.
Por essas razões, em face das violações apontadas resta comprovada contradição entre o r. acórdão e a norma constitucional vigente, razão pela qual, faz-se necessário, o acolhimento dos respectivos embargos e a consequente aplicação dos efeitos infringentes para sanar as irregularidades e anular a decisão recorrida. Pugna o Embargante pelo acolhimento dos efeitos infringentes ante a necessidade do não reconhecimento de incompetência proferida. E pelo acolhimento e provimento dos Embargos de Declaração, para aclarar os pontos dubiozos, com a consequente desconsideração da aplicação da tese de incompetência da Justiça Comum.
Por fim, requereu que seja prequestionada a matéria pela presente abordada, quais sejam: art. 5o, LV, art. 25, § 1o, art. 37 X e XIII, todos da Constituição Federal.
O Embargado apresentou as contrarrazões, rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja mantida in totum a decisão vergastada, com a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial (ID. no 28595778).
É o relatório.
Decido.
Pois bem.
É certo que os embargos de declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas nos incisos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.
Nesta linha, resta evidente que tal pretensão não merece ser acolhida. Pois, a parte foi intimada apenas para se manifestar acerca da possibilidade da aplicação da tese de do IRDR 85560/2016. Não sendo a decisão que determina o declínio de competência.
Inexiste, portanto, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Assim, em que pese às alegações trazidas pelo embargante, não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, podendo a parte que se sentir prejudicada manifestar o seu inconformismo em momento posterior, conforme disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC.
A propósito, colaciono julgados dos tribunais pátrios. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 1.001, CPC. DOS DESPACHOS NÃO CABE RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Embargos de Declaração No 70078380912, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 30/08/2018).[Destaquei]
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE CONTRA O QUAL NÃO CABE RECURSO. ARTIGO 1001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS LÓGICOS DO ART. 535 DO CPC, OU MESMO ALGUMA SITUAÇÃO TERATOLÓGICA CAPAZ DE DETERMINAR A REVERSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SE REJEITAM.
(TJ-RJ - AI: 00037796020208190000, Relator: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 14/02/2020, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]
Por fim, cumpre destacar que despacho, como deve ser qualificado o ato que avisou as partes da possível existência de fundamento sobre o qual não se manifestaram, não é passível de embargos de declaração, embora existam controvérsias, foi admitido o mesmo para evitar alegação de cerceamento de defesa, embora o artigo 1.001, do CPC vede recurso em face de despacho.
Com tais considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá/MT, 4 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora